Tribunal: TJES
Processo: 0003839-84.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003839-84.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARBAS BAZELATI FAVORETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME DE AMEAÇA COMO DELITO FORMAL. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença, que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e de ameaça (art. 147, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto.
A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a figura prevista no § 9º, do art. 129, do Código Penal, a partir da não incidência dos fundamentos da Lei nº 11.340/2006, no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (
ii
) determinar se o crime de ameaça restou configurado como delito formal, independentemente do temor efetivo da vítima; (
iii
) avaliar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada pelo boletim unificado, pelo laudo médico que atestou as lesões sofridas pela vítima e pelo relatório final do inquérito policial.
A autoria dos delitos resta evidenciada pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, que relataram com coerência e consistência as agressões físicas e as ameaças praticadas pelo réu.
O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com a conduta intimidatória do agente, sendo desnecessária a comprovação do efetivo temor da vítima.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, como ocorre no caso dos autos.
A aplicação da Lei Maria da Penha independe da coabitação entre as partes e da motivação da violência, bastando que a vítima se encontre em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico.
A fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa se justifica diante da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, sendo arbitrado em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 03/10/2024; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024; TJES, APCr 0022418-60.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 25/01/2024; STJ, AgRg-REsp 2.170.560, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 18/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARBAS BAZELATI FAVORETTI
, em face da r. sentença (id. 11423245), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

A denúncia (fls. 02/02-v, dos autos físicos), narrou que:

“
(...) no dia 28 de novembro de 2021, por volta de 17h41min, na
Rua Safira, 48, Guanabara, nesta Comarca, o
d
enunciado JARBAS, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou lesões corporais contra sua companheira e vítima Rosiane Alves da Silva Favoretti, causando-
l
he as lesões apontadas no Laudo de fls. 09, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

No dia dos fatos, a vítima e o DENUNCIADO estavam discutindo em razão de algumas dívidas que foram contraídas pelo INDICIADO, momento em que este se descontrolou e começou a quebrar os móveis da residência.

Diante da quebradeira a vítima disse que acionaria a pol
í
cia, ocasião em que o DENUNCIADO avançou contra ela, derrubando-a no chão e a enforcando. Não satisfeito, JARBAS ainda desferiu diversos socos no rosto d
e
Rosiane, enquanto proferia ameaças, dizendo que iria matá-la e queimar a residência onde viviam juntos.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma de Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em razões recursais, a defesa inicialmente pugnou pela sua absolvição em relação aos dois crimes, basicamente sob o idêntico argumento de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que os referidos pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Isso porque, a materialidade dos crimes restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 46443178 (fls. 15/17), pelo Laudo Médico (fl. 11), que atestou a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, bem como do relatório final do inquérito policial.

No tocante à autoria, vejamos como a r. sentença tratou o tema:

“Quanto a autoria dos crimes, da mesma forma, indene de dúvidas.

Com efeito, a VÍTIMA ROSIANE FAVORETTI, ouvida hoje em juízo, disse que é casada com o acusado há 24 anos; que juntos possuem 02 filhos; que estão juntos até hoje; que, na data dos fatos, o acusado chegou em casa alterado; que o acusado queria resgatar o dinheiro da depoente no banco para pagar umas dívidas; que a depoente não aceitou; que o acusado se descontrolou, puxou a vítima pelos cabelos e a arremessou ao chão; que o acusado também apertou seu pescoço; que o acusado lhe ameaçou de morte nesse mesmo dia; que atualmente estão bem e tal fato foi isolado em sua relação.

No mesmo sentido, as testemunhas PMES ELIENEI SCHWENCH e PMES LEONARDO GABRIELLI, ambos ouvidos hoje em juízo, confirmaram suas declarações prestadas na esfera policial, ratificando as agressões físicas e as ameaças sofridas pela vítima.

Por fim, interrogado hoje em juízo, o ACUSADO JARBAS FAVORETTI DISSE QUE ESTAVA SOB O EFEITO DE MEDICAMENTOS E POUCO SE RECORDA SOBRE OS FATOS.

Portanto, como se viu, a materialidade e a autoria do crime do artigo 129, §13, do Código Penal e do crime do artigo 147 do Código Penal, restaram devidamente comprovados pelos depoimentos judiciais da vítima e das duas testemunhas ouvidas.

Dessa maneira, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO E CONDENO O ACUSADO JARBAS FAVORETTI PELOS CRIMES DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.”.

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, insta ressaltar que a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Noutro giro, quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, não obstante as alegações defensivas, é possível verificar a vítima informou que sofreu lesões no pescoço (submaxilar), conforme atestado pelo laudo de lesão corporal.

Em idêntica linha intelectiva e conforme acrescentado nas contrarrazões recursais, não se pode perder de vista que “estamos diante de caso claro de violência doméstica, em que felizmente as agressões foram de menor gravidade e intensidade, deixando na vítima, conforme fls. 11, do id. 11423237, escoriações no submaxilar, absolutamente compatíveis com seu relato, em que afirmou ter seu pescoço apertado e que foi jogada no chão”, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Acerca da não incidência da Lei nº 11.340/2006 no caso concreto, sem maiores digressões, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a Lei Maria da Penha aplica-se aos casos de situação de vulnerabilidade da vítima em contexto de violência doméstica, independentemente de coabitação ou do gênero do agressor”. (STJ; AgRg-REsp 2.170.560; Proc. 2024/0349890-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/11/2024).

Assim, “quanto a esse contexto ou ambiente de violência, pouco importa a causa ou a relação do fato com as dívidas contraídas ou o uso inadequado ou abusivo de medicamento pelo apelante, quer tenha ele agido por impulso, de modo impensado ou por sua agressividade inata”, de modo que devem ser mantidas tanto a incidência dos fundamentos e implicações previstas na Lei nº 11.340/2006, bem como a tipificação descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal, circunstância que a um só tempo, afasta, ainda, o pedido de desclassificação para a figura insculpida no § 9º, do mesmo artigo.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Luciana Rezende dos Reis – OAB/ES nº 35.596, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)